Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-16.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008102-16.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REU), Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.987.617/0001-30 (REU), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
1008102-16.2020.8.11.0000

AUTOR:
P
ROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – LEIS MUNICIPAIS NS. 817/2017, 876/2018, 897/2019 E 898/2019 – VERBA INDENIZATÓRIA PARA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES – MAJORAÇÃO EXPRESSIVA – AUMENTO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – PEDIDO PROCEDENTE.

1. A análise, pelo Poder Judiciário, da legalidade/inconstitucionalidade da verba rescisória não fica adstrita somente à ocasião da sua instituição, mas também quando da sua majoração, sob pena de se permitir a burla à regra do teto do funcionalismo público, bem como aos princípios insculpidos no artigo 129 da Constituição Estadual de Mato Grosso (razoabilidade, proporcionalidade e moralidade), o que não implica em afronta ao princípio da Separação dos Poderes, consagrado no art. 9º da mencionada Constituição do Estado.

2.
É imprescindível a prestação de contas, pelo Poder Público, com os gastos de verba indenizatória, ante a sua natureza pública.

3. A majoração expressiva de verba indenizatória, sem a devida demonstração da finalidade de ressarcimento do agente político e do servidor com despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, implica em ofensa aos princípios contidos no art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
1008102-16.2020.8.11.0000

AUTOR:
P
ROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:
CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face das Leis Municipais ns 817/2017, 876/2018, 897/2019 e 898/2019, de Nossa Senhora do Livramento, que aumentaram a verba indenizatória no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) dos subsídios dos cargos de Prefeito, Vice-prefeito, Secretário Municipal, Chefe de Gabinete, Procurador Municipal, Advogado Municipal, Auditor Interno, Contador Chefe e Contador Municipal; e 100% (cem por cento) do subsídio do Presidente da Câmara de Vereadores; o que notadamente, no entender da Procuradoria, não encontra justificativa plausível diante do percentual expressivo.

O Autor assevera que após a instauração do inquérito civil que deu ensejo à presente representação de inconstitucionalidade – SIMP 000714-006/2019, e que gerou a expedição de notificação recomendatória ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento, foram aprovadas as Leis ns 897/2019 e 898/2019, editadas com o escopo de adequar os valores das verbas indenizatórias dentro de percentual do que seria razoável/proporcional, tanto no âmbito do Poder Executivo, quanto no Legislativo Municipal.

Acentua, destarte que, mesmo após a edição da nova legislação, restou mantida a desproporcionalidade tirada entre o valor fixado da verba indenizatória e o subsídio dos cargos, bem como com as despesas para as quais foram criadas, com exceção do cargo de Advogado Municipal, conforme tabela abaixo:

CARGO

SALÁRIO

VERBA INDENIZATÓRIA

PERCENTUAL

Prefeito

R$ 14.289,80

R$ 10.000,00

69,98

Vice-prefeito

R$ 7.144,90

R$ 5.000,00

69,98

Secretários

R$ 5.765,67

R$ 4.000,00

69,38

Contador-Chefe

R$ 5.765,67

R$ 4.000,00

69,38

Auditor Municipal

R$ 5.765,67

R$ 4.000,00

69,38

Procurador Municipal

R$ 5.765,67

R$ 4.000,00

69,38

Advogado Municipal

R$ 5.765,67

R$ 2.600,00

45,09

Contador Municipal

R$ 3.516,65

R$ 2.600,00

73,93

Presidente da Câmara

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

125,00

Vereador

R$ 4.000,00

R$ 3.000,00

75,00

Salienta, portanto, que as leis ora impugnadas, apesar da alteração, permanecem inconstitucionais por violarem os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, notadamente os da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, preconizados no art. 37,
caput
, da Constituição Federal e artigo 129,
caput
, da Constituição Estadual.

Nesse aspecto, diz que a inconstitucionalidade resta patente no tocante à infringência aos princípios anteriormente citados em razão, precipuamente, do valor/percentual
fixado a título de verba indenizatória
que, praticamente, tem a feição de um segundo subsídio, isto ao se levar também em conta que sobre tal verba não incide o desconto previdenciário e nem do Imposto de Renda sobre Pessoa Física - IRRF.

Requer a PROCEDÊNCIA da ação, com a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE do art. 3º da Lei n. 876/2018; art. 3º,
caput
e seus incisos, da Lei n. 897/2019; art. 6º da Lei n. 817/2017 e art. 3º,
caput
e seus incisos, da Lei n. 898/2019, de Nossa Senhora do Livramento por violação ao artigo 37,
caput
, da Constituição Federal e artigo 129,
caput
, da Constituição Estadual.

O pleito de cautelar foi deferido no aresto de id 44418496.

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, por meio do seu Prefeito, apresentou informações no id 49788468, oportunidade em que alega a observância de todas as formalidades legais nos procedimentos legislativos que originaram as Leis Municipais ns. 817/2017, 876/2018, 897/2019 e 898/2019.

Assevera que
“(...) assim como os arts. 51 e 52, da CF, estabelecem, respectivamente, que a disciplina da organização e do funcionamento da Câmara dos Deputados e do Senado competem, exclusivamente, às mesmas, idêntico raciocínio deve ser aplicado às Câmaras Municipais”
. (id 49788468 - p. 4)

Afirma que
“(...) a constituição Federal, em seu art. 37 estipula o teto da constitucional remuneratório para os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos ali descritos e, em seu inciso 11° dispõe que não serão computados para fins de teto constitucional, os valores de caráter indenizatório”
. (id 49788468 - p. 4)

Salienta que
“sobre a verba indenizatória, a Constituição Federal não determina expressamente seu limite, como o fez com o subsídio e, onde a lei não distingue é vedado ao interprete/julgador distinguir. Assim, no que tange à verba indenizatória dos vereadores a mesma simetria foi adotada pelas Leis 817/2017, 876/2018, 897/2019 e 898/2019, estando esta legislação, portanto, em plena coerência e proporcionalidade com o critério adotado para o subsídio dos parlamentares”
. (id 49788468 - p. 6)

Argumenta que
“a análise do Poder Judiciário é adstrita somente aos critérios de legalidade e constitucionalidade! Portanto, o controle sobre o valor estabelecido em lei de modo a limitar a verba indenizatória dos parlamentares municipais afronta o princípio da Separação dos Poderes consagrado no art. 2º da Constituição Federal”
. (id 49788468 - p. 6)

Em relação à necessidade de prestação de contas com os gastos de verba indenizatória, a Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento aduz que é plenamente possível a sua dispensa, ficando sua determinação ou não a cargo da lei que a disciplinar, sendo este assunto inclusive já apreciado pelo Tribunal de Contas do Estado.

O Município de Nossa Senhora do Livramento, por sua vez apresentou informações no id 49841951, ocasião em que reiterou os argumentos expendidos pela Câmara Municipal.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido da presente Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. (id 52353476)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020